Tribunal: STF
Processo: STA 800
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em suspensão de tutela antecipada. Decisões em que se deferiram a pleiteada suspensão, bem como posteriores pedidos de extensão dos efeitos dessa medida de contracautela. Suspensões que recaíram sobre decisões que efetivamente interferiram em atribuição exclusiva da Defensoria Pública da União. Ausência de omissão governamental quanto à efetiva implementação da DPU já reconhecida pelo STF. Risco de lesão à ordem e à economia públicas. Manifesto efeito multiplicador da demanda. Agravos regimentais não providos.



    1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisões em que se deferiram a medida de contracautela e diversos pedidos de extensão de seus efeitos.



    2. Uma vez comprovada a perfeita relação de identidade do processo originário com aqueles que ensejaram os pedidos de extensão, bem como a presença dos requisitos para deferência deles, não há que se falar em óbice à suspensão das referidas liminares por esta Presidência nos mesmos autos.



    3. É manifesto o efeito multiplicador da demanda em tela, tendo em vista as 58 (cinquenta e oito) ações movidas com o mesmo objetivo do processo em exame. Está, de igual modo, demonstrado o grave risco à ordem e à economia públicas em caso de manutenção das decisões atacadas.



    4. Não há omissão da União quanto à efetiva implementação da DPU, o que já foi reconhecido pela Suprema Corte no recente julgamento da ADO nº 2.



    5. Agravos regimentais não providos.